Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se o assistente de acusação para ciência e manifestação acerca dos embargos de declaração juntados ao ID 33144725. Intime-se, também, a douta defesa da acusada para ciência e manifestação sobre dos embargos de declaração opostos ao ID 33150859. Feito, intime-se a ilustrada Procuradoria de Justiça ciência e manifestação a respeito de ambos os aclaratórios. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 04 de março de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator